Tribunal: TJSP
Processo: 0019859-05.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão que determinou a realização de exame criminológico para apreciação do pedido de progressão de regime. Alegada inconstitucionalidade da Lei no 14.843/2024. Exame criminológico já realizado. Homologação de falta disciplinar de natureza grave, com a determinação da regressão do agravado ao regime semiaberto e novo cálculo das penas do sentenciado. Perda de objeto. Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão que determinou a realização de exame criminológico para apreciação do pedido de progressão de regime. Alegada inconstitucionalidade da Lei no 14.843/2024. Exame criminológico já realizado. Homologação de falta disciplinar de natureza grave, com a determinação da regressão do agravado ao regime semiaberto e novo cálculo das penas do sentenciado. Perda de objeto. Recurso prejudicado.